Tribunal: TJMT
Processo: 1011725-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1011725-67.2017.8.11.0041
Recorrente:
RONALDO BORGES MAGALHAES
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1011725-67.2017.8.11.0041
Recorrente:
RONALDO BORGES MAGALHAES
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1011725-67.2017.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por RONALDO BORGES MAGALHAES com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 54854465):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ERRO DE FATO E OMISSÃO – VERIFICADOS - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRADA – ACÓRDÃO REFORMADO EMBARGOS ACOLHIDOS.
O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda.
O fato de existirem contratados temporários no cargo de professor, por si só, não demonstra preterição.
As nomeações dos candidatos, entre aprovados e classificados, não foi de uma só vez, de modo que as nomeações sucessivas se deram para preencher os cargos criados, seja por vacância ou pelo não comparecimento dos nomeados, e não pela necessidade de mais servidores para o cargo.”.
(N.U 1011725-67.2017.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 19/08/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 93068977.
Como causa de pedir recursal, sustenta o recorrente violação ao artigo 1.022, I, II e III, ao argumento de que o primeiro acórdão do primeiro julgamento não padecia de omissão ou qualquer outro vício, não sendo permitida pela via estreita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria já decidida.
Ainda, alega ofensa ao artigo 1.022, I, do CPC, eis que há contradição entre a fundamentação contida no primeiro acórdão e o segundo acórdão, pois “No mesmo processo, com as mesmas provas, o mesmo magistrado chegou a decisões completamente dispares, rejulgando e revertendo matéria já decidida por meio de EDcl”, somado ao fato de que inexistiu qualquer erro in procedendo ou in judicando para a existência do rejulgamento da matéria.
Afirma que o acórdão incorreu também em ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, pois omitiu-se quanto ao fundamento de que o TJMT já teria negado a posse para candidatos melhores classificados do que o recorrente, haja vista que “no acórdão do julgamento ocorrido em 28/06/21 (ID 93068977) o ilustre relator ignorou solenemente esse pedido, bem como ignorou e omitiu[1]se com relação aos pedidos sobre os precedentes anteriores do próprio TJ/MT e inclusive da mesma câmara (DOCS. anexos)”, ao passo que “no primeiro julgamento ocorrido em 20/09/19 (ID 16378976), onde houve o provimento do recurso de Apelação manejado pelo autor/recorrente, o voto trouxe como fundamentação diversos julgados anteriores do TJ/MT que concederam direito aos candidatos do mesmo concurso do autor/recorrente”.
Defende também infringência ao artigo 1.022, II, do CPC, haja vista que requereu esclarecimento quanto à menção do termo “contratos temporários no cargo de professor”, o que restou ignorado pelo acórdão.
Assevera violação aos artigos 7o, 10 e 937, I, do CPC, “(...) pois, o advogado que representa o autor/recorrente foi surpreendido com as decisões tomadas pelo ilustre relator deste processo em segunda instancia, pois a forma de condução deste processo induziu este causídico que ora peticiona ao erro, causando prejuízos à parte autora/recorrente, tendo em vista a sua não sustentação oral em plenário”, eis que era de seu pleno interesse realizar a sustentação oral, a qual foi dispensada em razão da observação do relator de que o recurso seria provido, o que, posteriormente, ocasionou prejuízo ao recorrente em razão da reversão total do julgamento em sede de embargos de declaração, inexistindo possibilidade da sustentação oral e, por consequência, ofensa ao contraditório em decorrência do cerceamento de defesa ocorrido.
Recurso tempestivo (id. 94329028) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 94438980).
Contrarrazões em id. 99843994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
No caso, a controvérsia processual reside na violação aos artigos 7o, 10 e 937, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “(...) o advogado que representa o autor/recorrente foi surpreendido com as decisões tomadas pelo ilustre relator deste processo em segunda instancia, pois a forma de condução deste processo induziu este causídico que ora peticiona ao erro, causando prejuízos à parte autora/recorrente, tendo em vista a sua não sustentação oral em plenário”, eis que era de seu pleno interesse realizar a sustentação oral, a qual foi dispensada em razão da observação do relator de que o recurso seria provido, o que, posteriormente, ocasionou prejuízo ao recorrente em razão da reversão total do julgamento em sede de embargos de declaração, o que “(...) resultou num claro e manifesto cerceamento de defesa”.
Neste ponto, a Câmara julgadora decidiu que, “(...) não há como afirmar que houve prejuízos a parte quando seu representante legal facultou por não realizar a sustentação oral, visto que, daquele julgamento, conforme afirmado pelo Des. Relator, foi com resultado favorável à parte, tendo como cumprido seu dever de acompanhamento na sessão, com ou sem a sustentação oral”. (id. 90290469).
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas tão somente a correta aplicação dos dispositivos, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Assim, o seguimento do recurso é medida que se impõe.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1011725-67.2017.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por RONALDO BORGES MAGALHAES com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 54854465):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ERRO DE FATO E OMISSÃO – VERIFICADOS - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRADA – ACÓRDÃO REFORMADO EMBARGOS ACOLHIDOS.
O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda.
O fato de existirem contratados temporários no cargo de professor, por si só, não demonstra preterição.
As nomeações dos candidatos, entre aprovados e classificados, não foi de uma só vez, de modo que as nomeações sucessivas se deram para preencher os cargos criados, seja por vacância ou pelo não comparecimento dos nomeados, e não pela necessidade de mais servidores para o cargo.”.
(N.U 1011725-67.2017.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 19/08/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 93068977.
Como causa de pedir recursal, sustenta que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a tese estabelecida no julgamento da repercussão geral no 837.311/PI ao argumento de que “Sobre a tese que fundamentou o primeiro acórdão advindo do julgamento ocorrido em 20/09/19 (ID 16378976) (candidato classificado fora do número de vagas passar a ter direito subjetivo à nomeação a desistência de candidatos melhores classificados veja que os julgamentos ocorridos no STF após o julgamento do RE 837311/PI trilham no mesmo caminho e no sentido do que decidiu o primeiro acórdão emanado no julgamento ocorrido em 20/09/19 (ID 16378976) (Preterição Imotivada), tendo em vista que o candidato classificado fora do número de vagas passar a ter direito subjetivo à nomeação devido a desistência de candidatos melhores classificados”, enquanto no “sobre a tese contida no segundo acórdão (julgamento ocorrido em 04/08/2020 – ID 54854465) no sentido de que contratação de temporários/precários “por si só” não gera direito ao candidato aprovado e em fila de espera, necessário esclarecer que esse segundo fundamento a contratação de temporários (de forma concomitante) para o mesmo cargo almejado pelo recorrente durante o prazo de validade do concurso utilizado pelo acórdão para negar o pedido formulado pelo autor/recorrente NÃO está de acordo recentes decisões do STJ”.
Ainda, afirma infringência ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, eis que “(...) o advogado que representa o autor/recorrente foi surpreendido com as decisões tomadas pelo ilustre relator deste processo em segunda instancia, pois a forma de condução deste processo induziu este causídico que ora peticiona ao erro, causando prejuízos à parte autora/recorrente, tendo em vista a sua não sustentação oral em plenário”, existindo também clara afronta aos artigos 7o, 10 e 937, I, do CPC, “pois não houve por parte do juízo zelo ao efetivo contraditório, bem como a forma e o procedimento adotado impediu a plena manifestação da parte autora/recorrente, lhe causando graves prejuízos”, o que aleijou também o direito à sustentação oral.
Defende também omissão sobre a fundamentação contida na decisão de id. 54854465, no tocante ao fato de que o TJMT já teria negado a posse para candidatos melhores classificados do que o recorrente, haja vista que “no acórdão do julgamento ocorrido em 28/06/21 (ID 93068977) o ilustre relator ignorou solenemente esse pedido, bem como ignorou e omitiu[1]se com relação aos pedidos sobre os precedentes anteriores do próprio TJ/MT e inclusive da mesma câmara (DOCS. anexos)”, ao passo que “no primeiro julgamento ocorrido em 20/09/19 (ID 16378976), onde houve o provimento do recurso de Apelação manejado pelo autor/recorrente, o voto trouxe como fundamentação diversos julgados anteriores do TJ/MT que concederam direito aos candidatos do mesmo concurso do autor/recorrente”.
Contrarrazões em id. 99850469.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No caso, o recorrente defende que deve ser levada em consideração a preterição ocorrida nos autos, para que “seja feita a revaloração das provas, para que seja cassado o acordão ora recorrido, voltando este processo ao status quo ante”.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que o candidato ficou classificado fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“(...)
In casu, pela análise dos autos, o Apelante, ora Embargado, participou do concurso público regido pelo Edital no 005/2009/SAD/MT, para o provimento ao cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador, com disposição de 67 (sessenta e sete) vagas, na qual foi classificado na 141a (centésima quadragésima primeira) posição para o referido cargo
Deste modo, denota-se que a candidato não se classificou dentro do número de vagas ofertadas pelo certame, razão pela qual restou somente classificado, e não aprovado em concurso público. Isto é, não se tornou adquirente do direito subjetivo à nomeação.
Para tanto, destaco precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A doutrina e jurisprudência já consagram o brocardo da 'aprovação em concurso público gerar mera expectativa de direito'. (Resp 154.584-RN, Relator: Min. Gilson Dipp, DJU 07.02.2000).
"É incontroverso na doutrina e jurisprudência o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público são detentores de mera expectativa de direito à nomeação pela Administração, a qual não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame". (Resp 237.712-RS, DJU 15.05.2000).
Todavia, há de se ressaltar que constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação; verbi gratia, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).
[...] O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 37842/AC, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2017). [sem negrito no original]
No caso em tela, o fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo do Embargado/Apelante está fincado na circunstância de que foram realizadas contratações temporárias/precárias. Contudo, o simples fato de existirem contratados temporários no cargo, por si só, não demonstra preterição.
Ademais, como bem pontuado pelo Embargante, as nomeações dos 128 (cento e vinte e oito) candidatos, entre aprovados e classificados, para o município de Cuiabá, não foi de uma só vez, de modo que as nomeações sucessivas se deram para preencher os cargos criados, seja por vacância ou pelo não comparecimento dos nomeados, e não pela necessidade de mais servidores para o cargo”. (id. 51655978) (g.n.)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, eis que foi cerceado o direito de sustentação oral em decorrência da declaração do relator de que o recurso seria provido, situação que, posteriormente ocasionou prejuízo ao recorrente em decorrência da reversão do julgamento em sede de embargos de declaração, em ofensa também aos artigos 7o, 10 e 937, I, todos do Código de Processo Civil.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa) não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado e falta de fundamentação (Súmula 284/STF)
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
Dessa forma, embora o Recorrente tenha alegado que o acórdão restou omisso quanto ao fundamento de que o TJMT já teria negado posse para candidatos melhores classificados do que o recorrente, tem-se que em nenhum momento demonstrou de forma precisa e concreta quais dispositivos constitucionais restaram ofendidos, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, razão pela qual incide a súmula supracitada.
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao recurso especial pela aduzida afronta legal, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” (Tema 660) e “b” (Tema 784), bem como inciso V (súmula 284), do supracitado estatuto processual.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça